Tribunal: TJES
Processo: 5007324-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007324-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007324-88.2023.8.8.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXAME DE SAÚDE JÁ REALIZADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. RECURSO IMPROVIDO.

I – As decisões proferidas em caráter liminar, possuem natureza precária, ou seja, podem ser reformadas após uma análise mais aprofundada da questão, não havendo que se falar em irreversibilidade.

II – Em sede de agravo de instrumento, para o acolhimento do pedido de reforma da decisão de origem, faz-se mister a presença de dois requisitos, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo da demora.

III - A exigência da inspeção de saúde para a inscrição no curso de habilitação de sargentos é legítima, todavia, em determinados casos é necessário que se observe a razoabilidade.

III – A exclusão do candidato no CHS em razão da não apresentação do laudo médico quando este é expedido em momento anterior a homologação das inscrições afigura-se desarrazoada.

IV – Em ações que envolvem questões atinentes a exclusão de candidato em concurso público, a depender da casuística, podem caracterizar o periculum in mora inverso, uma vez que o risco da continuidade dele no certame tem o condão de causar um prejuízo de maior monta se comparado com o que é experimentado pela Administração ou pela banca examinadora.

V - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007324-88.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que possibilitou a continuidade do agravado no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar.

Em breve
síntese
,
o recorrente afirma que o agravado não se encontrava apto no quesito saúde quando
de sua inscrição. Sustenta, outrossim, que a desídia que culminou no ato de exclusão do certame foi do próprio autor. Por fim, aponta
a impossibilidade de interferência do Judiciário no caso em tela.

Pois bem.

De plano, penso que a hipótese é de improvimento do recurso.

Isto, porque o recurso falece de ambos os requisitos necessários a reversão do provimento liminar.

Decerto, não há fumus boni iuris na alegação estatal acerca da irreversibilidade da medida, pois, ao que parece, a ordem judicial vergastada determinando a participação do recorrido no CHS não torna impossível a sua reversão, pelo contrário, este participa do curso a título precário –
sub judice
– sendo certo que, ao final, acaso a sentença lhe seja desfavorável não poderá ser promovido.

Noutro giro, penso que não há razão para a exclusão do recorrido no CHS em razão de sua inaptidão no exame de saúde, mormente porque ele cumprira tal requisito dentro do prazo de homologação de sua inscrição, consoante submissão ao corpo médico da própria Corporação.

Como cediço, não se trata de hipótese em que o candidato é um agente externo do corpo administrativo, o que poderia legitimar o ato estatal. Deveras, o recorrido é militar, integra a própria Corporação e o acompanhamento do seu histórico clínico pode ser acessado pela própria Administração.

Esta eg. Corte, bem como a c. Quarta Câmara Cível já enfrentaram matéria análoga, concluindo no mesmo sentido que ora perfilho, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. CHS/2018. PARTICIPAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Desde 2012 os pareceres das inspeções de saúde consideram o agravado apto para os serviços da PMES, inclusive, com elogios recorrentes por seu desempenho em sua atividade laboral, não havendo comprovação de que sua aparente limitação física, por possuir distocia de MSE, gerou algum impedimento ou obstáculo a suas atividades ou à promoção
. 2. Havendo o recorrido logrado comprovar sua aptidão para o serviço da PMES, inexistem motivos para que sua tentativa de promoção seja obstaculizada, devendo ser garantida sua participação nas aulas práticas
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 0020898-02.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHS. PMES. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CANDIDATO SUB JUDICE. APTIDÃO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A ordem judicial vergastada determinando a participação do recorrido no CHS 2018 não torna impossível a sua reversão, pelo contrário, este participa do curso a título precário - sub judice - sendo certo que, ao final, acaso a sentença lhe seja desfavorável não poderá ser promovido.
2. Revela-se desarrazoada a exclusão do recorrido quando a lista de excluídos do CHS é publicada mais de dois meses após o reconhecimento da sua aptidão de saúde
. 3. Recurso improvido. 4. Tendo em vista o julgamento de mérito deste instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno manejado em face da decisão indeferitória do pedido de efeito suspensivo. (TJES; AI 0002827-66.2018.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/03/2019; DJES 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. CHS/2018. PARTICIPAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Desde 2012 os pareceres das inspeções de saúde consideram o agravado apto para os serviços da PMES, inclusive, com elogios recorrentes por seu desempenho em sua atividade laboral, não havendo comprovação de que sua aparente limitação física, por possuir distocia de MSE, gerou algum impedimento ou obstáculo a suas atividades ou à promoção. 2.
Havendo o recorrido logrado comprovar sua aptidão para o serviço da PMES, inexistem motivos para que sua tentativa de promoção seja obstaculizada, devendo ser garantida sua participação nas aulas práticas
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 0020898-02.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020
)

Noutra plana, também não há que se falar em presença do periculum in mora.

Em verdade, o que se observa é o risco de lesão reversa, ou seja, para o recorrido, caso a decisão liminar seja reformada.

Inexiste a demonstração de um prejuízo a ser sofrido pelo recorrente com a manutenção do ato judicial objurgado, razão pela qual a rejeição da tese contida no agravo de instrumento é medida imperiosa.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007324-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão que determinou: “
a suspensão dos efeitos do BECG nº 001/2022, no tocante à exclusão do impetrante do processo seletivo do CHS 2022, com a consequente homologação de sua inscrição e reinclusão no referido certame, permitindo a sua participação em todas as etapas, bem como a sua promoção, caso seja aprovado”.

O E. Relator, Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
manifestou-se pelo desprovimento do recurso aduzindo, em síntese, ter o agravado demonstrado minimamente à verossimilhança do direito alegado e a urgência da medida.

Coaduno com a compreensão de que a manutenção do agravado no Curso de Habilitação de Sargentos se mostra adequada, mormente porque medida oposta implicaria em claro
periculum in mora inverso.

Por outro lado, manifesto divergência quanto à manutenção integral da decisão recorrida, uma vez que compreendo que o agravado não pode ser promovido mediante ordem liminar, devendo, por outro lado, ser-lhe reservada vaga para fins de promoção.

Desse modo, divirjo do E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, extirpando da decisão recorrida a possibilidade de promoção do agravado, de modo a determinar a reserva de vaga no referido processo de promoção.

É como voto.